Tribunal: TCU
Processo: 017.619/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do empresário individual Sr. Sandro Avila Medeiros, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 14/3/2013 e 10/4/2019, o que teria ocasionado prejuízo aos cofres do FNS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o empresário individual Sandro Avila Medeiros (CPF XXX.029.279-XX, CNPJ 05.228.831/0001-39), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do empresário individual Sandro Avila Medeiros (CPF XXX.029.279-XX, CNPJ 05.228.831/0001-39), condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 17/02/2016 4,80 09/03/2017 5.084,80 09/03/2017 931,50 09/03/2017 44,99 09/03/2017 271,20 04/04/2017 677,34 04/04/2017 2.910,90 04/04/2017 46,80 04/04/2017 23,64 16/05/2017 4.883,60 16/05/2017 688,50 16/05/2017 60,60 16/05/2017 26,92 16/06/2017 5.919,40 16/06/2017 787,14 16/06/2017 47,57 16/06/2017 1,80 29/06/2017 616,32 29/06/2017 5.415,40 29/06/2017 16,91 27/07/2017 788,22 27/07/2017 3.965,60 27/07/2017 103,50 27/07/2017 49,40 22/08/2017 3.720,80 22/08/2017 601,38 22/08/2017 14,40 22/08/2017 10,18 22/09/2017 3.130,00 22/09/2017 812,16 22/09/2017 20,19 22/09/2017 71,10 20/10/2017 4.470,10 20/10/2017 1.062,54 20/10/2017 458,90 20/10/2017 83,43 15/12/2017 3.517,20 15/12/2017 899,46 16/12/2017 648,90 18/12/2017 2.303,60 06/02/2018 39,60 06/02/2018 161,20 02/03/2018 777,90 02/03/2018 302,04 02/04/2018 696,10 02/04/2018 207,90 03/05/2018 669,78 03/05/2018 57,68 04/05/2018 3.007,80 04/05/2018 80,00 04/06/2018 1.294,60 04/06/2018 218,16 10/07/2018 256,82 10/07/2018 69,12 01/08/2018 144,18 01/08/2018 513,90 17/09/2018 108,72 17/09/2018 101,70 10/10/2018 3.281,40 10/10/2018 2.304,54 29/10/2018 3.402,60 29/10/2018 2.017,80 05/12/2018 3.427,20 05/12/2018 2.254,86 27/12/2018 4.236,60 27/12/2018 2.484,54 27/12/2018 27,09 27/12/2018 128,10 12/02/2019 6.700,50 12/02/2019 4.167,36 08/03/2019 2.894,76 08/03/2019 4.731,90 29/03/2019 3.343,80 29/03/2019 2.261,16 29/03/2019 2,10 10/04/2019 3.511,08 10/04/2019 5.703,90 9.3. aplicar ao Sr. Sandro Avila Medeiros a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 17.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; e 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.